Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-86.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTOS MEDIANTE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE LEGAL. 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO CONSIGNÁVEL. EVIDENCIADO EXCESSO DOS DESCONTOS REFERENTES AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Empréstimos na modalidade consignado: a limitação dos descontos realizados diretamente na remuneração ou proventos do policial militar do Distrito Federal sujeita-se à Lei 10.486/2002, com alteração imposta pela Lei 14.131/2021, a qual teria ampliado o limite para 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, abatidas as consignações compulsórias.
II. Posteriormente, com base na Lei 14.509/2022, o referido percentual (trinta e cinco por cento) foi majorado para 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 3o. Entretanto, essa majoração é aplicável a descontos específicos que são alheios à presente demanda.
III. No caso concreto, a soma dos descontos realizados na folha de pagamento exorbita o percentual legalmente previsto (35%), razão pela qual o banco credor deve readequar o número de parcelas mensais, além do montante total a ser quitado, evitando-se o benefício injustificado do devedor e respeitando o limite mencionado.
IV. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.